Tribunal: CARF
Processo: 10880.928752/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928752/2012-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.674 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ALIANCA TRANSPORTES MARITIMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 151/160) interposto em face do v. acórdão
de fls. 132/137, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 13/20,
aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia de Administração
Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo às fls. 07 e 10/11 que, considerando que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados,
homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
22445.22566.300109.1.3.02-3632
e não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMPs nos
14039.53884.300709.1.3.02-3024,
14276.43417.280710.1.3.02-0319,
33701.10606.150409.1.3.02-6512,
21265.00404.271009.1.3.02-0719,
12668.20408.300410.1.3.02-1390 e 17510.56413.130910.1.3.02-0002.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (fls. 07):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928752/2012-74
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2012-74

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
O presente processo versa sobre as Dcomp 22445.22566.300109.1.3.02-3632,
14039.53884.300709.1.3.02-3024,
14276.43417.280710.1.3.02-0319,
33701.10606.150409.1.3.02-6512,
21265.00404.271009.1.3.02-0719,
2668.20408.300410.1.3.02-1390, 17510.56413.130910.1.3.02-0002.
Segundo o que consta na Dcomp 22445.22566.300109.1.3.02-3632 (fl. 3), o crédito
original na data da transmissão, no valor de R$ 412.087,03, se refere ao saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 2009.
No Despacho Decisório (fl.7), consta a homologação parcial das Dcomp, sob alegação
de que o saldo negativo disponível é de R$ 49.763,03.

Na fl. 10 consta a “ Análise de Crédito” contendo quadro com os valores de IRRF não
confirmados e parcialmente confirmados, além da justificativa de que a receita foi parcialmente
oferecida à tributação:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2012-74

A interessada se insurgiu, em 12/06/2012, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl. 13 a 20), do qual tomou ciência em 11/05/2012
(fl. 9), apresentando os argumentos que se seguem:
•Examinando-se o relatório "Análise do Crédito" foi possível verificar que a
homologação foi rejeitada substancialmente porque parte da receita
correspondente ao IRRF que compôs o saldo negativo em questão não teria sido
oferecida à tributação.
•As receitas em questão dizem respeito à (i) juros recebidos, a título de
remuneração do capital próprio, em conformidade com o art. 92 da Lei 9.249, de
1995 e (ii) rendimentos de aplicações financeiras.
•Quanto ao item (ii) acima, a Requerente informa que está providenciando o
levantamento das aplicações financeiras que geraram o IRRF não confirmado,
comprometendo-se desde já a juntar a documentação correspondente assim que
possível.
•Já em relação ao item (i) acima, o que ocorreu, na realidade, foi um equívoco no
preenchimento da Ficha 06A — "Demonstração do Resultado — PJ em Geral" da
DIPJ 2009
•Isso porque, conforme comprova a Ficha 43 — Rendimentos Relativos a
Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior", a Requerente
recebeu a título de JCP o valor de R$ 2.788.556,13. Tal valor resultou no
pagamento de IRRF de R$ 418.283,42 (doc. 10), o qual foi devidamente recolhido
(doc. 11) e utilizado pela Requerente como antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração.
•A diferença entre o valor de JCP recebido e pago é de exatamente R$ 388.560,15
(doc. 12) o qual foi informado na Ficha 06A — "Demonstração do Resultado— PJ
em Geral" da DIPJ 2009.
•Ao invés de a Requerente informar na linha 21 da Ficha 06 A da DIPJ o valor de
R$ 2.788.556,13 (JCP recebidos) e na linha 39 dessa mesma Ficha o valor de R$
2.399.995,98 JCP pagos, ela acabou informando em sua DIPJ apenas a diferença
de R$ 388.560,15.
•A Requerente não deixou de oferecer à tributação referidas receitas, tal como
afirmado no despacho decisório, mas tão somente acabou preenchendo
equivocadamente a sua DIPJ.
•O fato de haver essa divergência na DIPJ da Requerente não pode servir de
fundamento para negar eventual direito ao crédito. O processo administrativo
tributário está sujeito às garantias constitucionais ordinariamente previstas, quais
sejam, a garantia do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, da ampla
defesa e contraditório e da necessária fundamentação das decisões.
•Além destas garantias constitucionais, há o principio da verdade material.
Também há de se verificar que ao se negar a análise do crédito da Requerente, em
virtude do equívoco efetuado pela Requerente quando do preenchimento de suas
declarações, ad. Delegacia de Julgamento está, na verdade, se negando a seguir os
próprios ditames do art. 147, parágrafo 2° do Código Tributário Nacional.
•Dessa forma, quando muito, poderia a Receita Federal determinar, nos termos do
art. 29 do Decreto n° 70.235/72, as diligências necessárias para a comprovação do
crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ que ora se pleiteia, mas jamais o
indeferimento precipitado da solicitação.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2012-74

4.A 5a Turma da DRJ/RJO houve por bem julgar improcedente a MI em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, não devem ser
homologadas as compensações declaradas..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (fls. 151/160):
 o DD não reconheceu o crédito pleiteado pois parte da receita
correspondente ao IRRF que compôs o saldo negativo de IRPJ não teria
sido oferecida à tributação, relativamente a JCP e a rendimentos de
aplicações financeiras;
 juntou aos autos cópias dos comprovantes da retenção glosada no DD (fls.
100 e 125);
 com relação ao IRRF sobre JCP, a confirmação da tributação da totalidade
das receitas decorre de equívoco no preenchimento da DIPJ, pois, ao invés
de informar na linha 21 da Ficha 06A o valor de R$ 2.788.556,13 (JCP
recebidos) e na linha 39 o valor de R$ 2.399.995,98 (JCP pagos), acabou
informando apenas a diferença de R$ 388.560,15; e
 nesse contexto, impossível permitir que eventuais inconsistências formais
no preenchimento da DIPJ possam, isoladamente, servir de fundamento
para negar o direito ao crédito, isso porque o processo administrativo
tributário se sujeita às garantias constitucionais do devido processo legal,
duplo grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório e necessária
fundamentação das decisões, além de outros princípios como o da verdade
material.
6.O RV veio instruído com ato societário da empresa Aliança Navegação, com o
fito de demonstrar o recebimento da quantia de R$ 2.788.556,13 a título de JCP (fls. 162/163),
bem como ato societário da própria Recorrente acerca do pagamento de JCP para a Alemanha no
valor de R$ 2.399.995,98 (fls. 164/165) e dos arquivos não pagináveis de fls. 166, consistentes
em balancete, razão e diário do mês de julho de 2008.
7.Posteriormente, a Recorrente promoveu a juntada da petição e documentos de
fls. 170/171 e 174/178, consistentes em cópia de contrato de câmbio, com o objetivo de
“complementar a documentação já acostada aos autos, que comprova a totalidade do IRRF
utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ de 2008”.
8.É o relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2012-74

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
9.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
10.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada e PER/DCOMPs cuja compensação não foi homologada, uma vez que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
11.Ao proceder à “Análise do Crédito” (fls. 10), o DD concluiu que as receitas
correspondentes ao IRRF relativo ao código 5706 (JCP) e ao código 3426 (aplicações
financeiras) foram parcialmente oferecidas à tributação.
12.Em apertada síntese, ao manter o não reconhecimento do direito creditório na
parte glosada, a r. decisão recorrida decidiu o feito com base nos seguintes fundamentos:
Quanto ao IRRF s/JCP (código 5706):
 somente declarar o valor não serve de comprovação, a interessada teria que
juntar documentos que comprovem o que foi declarado na DIPJ, fato que
não ocorreu. A interessada deveria juntar o contrato de câmbio com a
remessa à Alemanha de R$ 2.399.995,98 especificando que tal valor se
refere a juros sobre o capital próprio, além de outros documentos como
extrato bancário com a saída dos recursos, cópias do Diário e do Razão
explicitando tal pagamento, etc.
 na fl. 129, há apenas um extrato de computador, escrito em língua inglesa,
sem tradução para a língua portuguesa, sem qualquer assinatura,
informando apenas os valores de JCP e a diferença entre eles. Isto não
pode ser considerado como documento comprobatório.
 não há a necessária comprovação de que foram enviados recursos ao
exterior à título de JCP e consequentemente que houve o alegado erro na
DIPJ/2009.
Quanto ao IRRF s/aplicações financeiras (código 3426):
 a interessada não apresentou qualquer documento comprobatório, alegando
que está juntando tal documentação.
 o momento de juntar documentos comprobatórios é na manifestação de
inconformidade.
 a interessada teria que trazer aos autos provas de que a CIDE de setembro
de 2007 seria somente de R$ 14.114,10.
13.Como mencionado alhures, a Recorrente instruiu seu Recurso Voluntário com
ato societário da empresa Aliança Navegação, com o fito de demonstrar o recebimento da
quantia de R$ 2.788.556,13 a título de JCP (fls. 162/163), bem como ato societário da própria
Recorrente acerca do pagamento de JCP para a Alemanha no valor de R$ 2.399.995,98 (fls.
164/165) e dos arquivos não pagináveis de fls. 166, consistentes em balancete, razão e diário do
mês de julho de 2008, bem como promoveu, posteriormente, a juntada da petição e documentos
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2012-74

de fls. 170/171 e 174/178, consistentes em cópia de contrato de câmbio, com o objetivo de
“complementar a documentação já acostada aos autos, que comprova a totalidade do IRRF
utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ de 2008”.
14.Quanto à produção de documentos após a apresentação da impugnação,
registre-se que a previsão contida no § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972,
principalmente considerando o disposto na sua alínea “c”1, deve ser interpretada à luz dos
princípios orientadores do processo administrativo-tributário, em especial o princípio da verdade
material, o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do formalismo moderado.
15.Em relação ao primeiro, Vitor Hugo Mota de Menezes2 ensina que “Deve ser
buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais, arbitramentos ou
outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando
contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material”.
16.Já quanto ao segundo, Cândido Rangel Dinamarco3 sustenta que “A
instrumentalidade das formas é um método de pensamento referente aos vícios dos atos
processuais. A lei diz que certo ato deve ter determinada forma, pensando no objetivo daquele.
(...) O princípio da instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu
objetivo (as formas são instrumentos com vistas a certa finalidade), não importa a
inobservância da forma”.
17.No que tange ao princípio do formalismo moderado, Celso Antonio Bandeira
de Mello4 leciona que “traz consigo o repúdio a embaraços desnecessários, obstativos da
realização de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras, o Texto
Constitucional, como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos
‘fundamentos’ da República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além de proclamar que ‘todo o
poder emana do povo’ (parágrafo único do citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-
se o convívio destes preceitos com a possibilidade de serem levantados entraves ao exame
substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo administrado,
contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da
questão que estivesse em causa”.
18.Nessa ordem de ideias, também a jurisprudência do CARF consolidou-se no
sentido de que a regra insculpida no §4o do artigo do Decreto 70.235, de 1972, deve ser
interpretada à luz do princípio da verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do
caso concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos, No que concerne aos
documentos em apreço, verifica-se que sua juntada aos autos foi realizada em caráter
complementar às provas produzidas por ocasião da MI, com o fito de serem contrapostos aos

1 Decreto 70.235/1972: “Art. 16. A impugnação mencionará: (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (...)”.
2 Teoria Geral do Processo Administrativo Tributário, in Direito Processual Tributário, Manaus: Fiscal Amazonas,
Roberta Ferreira de Andrade -coord., 2002, p. 22.
3 Cadernos Direito FGV’, volume 07, no 04, julho/2010, Entrevista 36, p. 18.
4 Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.674 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.928752/2012-74

fundamentos trazidos pela r. decisão recorrida, que identificou a necessidade da sua
apresentação.
19.Dessa forma, diante das alegações recursais e da essencialidade dos
documentos que foram apresentados em complemento, exsurge a necessidade de se verificar se
os mesmos são suficientes a comprovar o erro no preenchimento da DIPJ e se o valor da receita
oriunda de JCP, sobre a qual incidiu o imposto de renda retido na fonte que compõe o saldo
negativo de IRPJ, foi efetivamente oferecida à tributação na forma noticiada pela Recorrente.
20.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente com base nos documentos de fls. 162/165 e nos
arquivos não pagináveis de fls. 166, bem como na petição e documentos
de fls. 170/171 e 174/178, verificando se as receitas correspondentes às
retenções foram oferecidas à tributação;
b) Elaborar relatório pormenorizado, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Fl. 274
DF CARF MF
Original